Tribunal: TJMT
Processo: 1037795-06.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037795-06.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO FURIM - CPF: 616.784.901-30 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO FURIM - CPF: 616.784.901-30 (IMPETRANTE), LUCAS MACHADO AUGUSTO - CPF: 062.130.091-83 (PACIENTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), LUCAS MACHADO AUGUSTO - CPF: 062.130.091-83 (PACIENTE), CLEVERSON SIDNEI DOS SANTOS ALVES - CPF: 062.596.651-13 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO BATISTA DA SILVA - CPF: 254.863.491-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva decretada e mantida. suscitado excesso de prazo para formação da culpa. improcedência. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra a manutenção, por tempo acoimado de excessivo, da prisão preventiva outrora imposta ao paciente, que se encontra recolhido cautelarmente ao cárcere há cerca de 08 (oito) meses, à conta da suposta prática do crime de roubo majorado.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva imposta ao paciente, em vista do tempo transcorrido desde sua decretação, à luz do direito fundamental à razoável duração do processo, com arrimo na tese de que o i. Ministério Público estaria obstando o deslinde célere do feito ao não apresentar seus memoriais finais dentro do prazo legal.

III. Razões de decidir

3. A maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação.

4. O término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais.

5. O juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo deve levar em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos; em suma, devem ser aferidas as circunstâncias do caso concreto, as quais, na hipótese, demonstram a inexistência de violação ao prazo legal, cuidando-se de feito que tramita regularmente, sob a vigília do d. juízo natural da causa, que tem tomado todas as providências para que o procedimento criminal seja concluído em tempo hábil.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e, de outro lado, o d. juízo singular vem conduzindo o feito de forma diligente, devendo-se acrescentar que, além de apurar crime demasiadamente grave, a ação penal já se se encontra com a instrução encerrada, na pendência do oferecimento de alegações finais.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 121829 AL 2019/0370192-9, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020. STJ, AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1037795-06.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE ALTA FLORESTA

IMPETRANTE:

Dr. CARLOS EDUARDO FURIM

PACIENTE:

LUCAS MACHADO AUGUSTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, consistente em
manter, por tempo acoimado excessivo, a prisão preventiva do paciente

no interesse da Ação Penal n. 1004447-73.2024.8.11.0007 (PJe), em que
denunciado
pela suposta prática do delito previsto pelo
art. 157, §2o, II, e §2o-A, I, do Código Penal
.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que o paciente se encontra recolhido preventivamente ao cárcere desde
15/05/2024
, à custa de seu suposto envolvimento com o crime supramencionado.

Nesse cenário, defende a ocorrência de
coação ilegal
por
excesso de prazo
, por se encontrar o paciente recolhido cautelarmente por tempo desarrazoado, ou seja, há cerca de
08 (oito) meses
, sem que exista resolução meritória da ação penal, notadamente por ter o i. Ministério Público deixado de apresentar suas
alegações finais
dentro do prazo legal.

Com arrimo nessas assertivas, requer a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a liberdade ao paciente, com a expedição do correspondente
alvará de soltura
. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação de ID 261188783 e ID 261188784.

Distribuídos os autos durante o
Recesso Forense
, o d. Relator Plantonista, Exmo. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues,
indeferiu
o pedido liminar (ID 261192259).

Redistribuídos os autos à relatoria deste subscritor, foram requeridas informações à d. autoridade judiciária (ID 262025783), as quais foram prestadas por meio do ID 262201255.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 265017770).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade inquinada coatora que, em razão de representação ofertada pela d. autoridade policial,
LUCAS MACHADO AUGUSTO
teve sua
prisão preventiva
decretada pelo d. juízo
a
quo
em

09/05/2024
, com arrimo em indícios de seu envolvimento com crime de roubo ocorrido em
18/02/2024
, vindo o correspondente mandado de prisão a ser cumprido em
15/05/2024
.

Posteriormente, nos autos da Ação Penal n. 1004447-73.2024.8.11.0007,
LUCAS
e o corréu
Cleverson Sidnei dos Santos Alves
foram
denunciados
pela prática, em tese, do delito previsto pelo art. 157, §2o, II, c/c §2o-A, I, todos do Código Penal.

Verte da denúncia que, na data de 18 de fevereiro de 2024, por volta das 01:34h, na residência particular localizada na Rua Monte das Oliveiras, n. 907, no Município de Alta Floresta/MT,
LUCAS
e
Cleverson
, em unidade de desígnios, com consciência, vontade e cientes da ilicitude de suas condutas, mediante o emprego de
grave ameaça exercida com arma de fogo
,
subtraíram da vítima
Hélio Batista da Silva
aproximadamente R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Conforme contextualizado pelo
parquet
, na data fatídica, os denunciados se dirigiram à residência da vítima, pularam o muro do imóvel e, com a utilização de um objeto contundente, quebraram uma porta de vidro, o que lhes possibilitou o acesso ao interior da residência. No local, os criminosos foram ao quarto de
Hélio
, que foi despertado por
Cleverson
mediante fortes agressões e sob a mira de uma arma de fogo. Em seguida, mediante ameaças, os denunciados levaram a vítima até a cozinha e, por meio de coação, a obrigaram a mostrar onde estariam os objetos de valor.

Conforme analisado pelas câmeras de segurança presentes no local, se constatou que
LUCAS
ficou encarregado de buscar os valores dentro do imóvel, enquanto
Cleverson
, com emprego de maior violência, agrediu e coagiu a vítima a todo momento, inclusive lhe desferindo socos e tapas. Em dado momento, a vítima chegou a cair ao solo em razão da força de um dos golpes.

Durante a empreitada,
LUCAS
encontrou, sobre a mesa da cozinha, uma sacola contendo a quantia em dinheiro acima mencionada, de modo que, após dela se apossar, chamou o ora paciente
Cleverson
para que fossem embora. Ambos imediatamente se evadiram do local, tomando rumo ignorado.

Em diligências investigativas, a Polícia Civil identificou os denunciados, por serem conhecidos das forças policiais, bem como porque foram avistados pela vizinhança usando as mesmas roupas e utensílios ostentados pelos criminosos e registrados pelas câmeras de segurança.

Ao ser interrogado,
Cleverson
negou sua participação no delito; todavia,
LUCAS
confessou a autoria, bem como enredou o corréu como sendo seu comparsa no episódio ilícito. Ambos foram reconhecidos pela vítima.

Colhe-se da prefacial do
writ
, nesse cenário, que, atualmente, tendo sido declarada
encerrada a instrução criminal
, insurge-se o d. impetrante contra o
transcurso do prazo
, sem manifestação do i. órgão ministerial, para apresentação de
alegações finais
; circunstância que, na intelecção do defensor, estaria obstando a prolação de sentença e tornando
desarrazoado o tempo de encarceramento cautelar do paciente
, por malfadado
excesso de prazo
, a eivar de
nulidade
a segregação cautelar.

Nesse cenário, consigno ser cediço que há muito se firmou,
na jurisprudência brasileira, o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
[...]
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
[...]
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (
AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021
). – Destaquei.

A partir dessas premissas, ao analisar o trâmite da Ação Penal n. 1004447-73.2024.8.11.0007,
não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito
; muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo têm sido tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Portanto, é evidente que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das
particularidades do caso concreto
, pois, além de se apurar a prática de
crime demasiadamente grave
, de
complexidade
reconhecida, o feito conta com
pluralidade de réus
, encontrando-se, no momento, no aguardo da finalização de
diligência
requerida pela d. autoridade policial, com vistas ao melhor deslinde da causa.

Consoante se extrai do andamento processual, tendo sido a
denúncia
recebida em
03/06/2024
, determinou-se a citação dos acusados para apresentação de
resposta à acusação
, o que foi feito pela i. Defesa do paciente em
26/06/2024
.

Designada
audiência de instrução e julgamento
para
28/08/2024
, foram então ouvidas a vítima, testemunhas e, ao final, interrogados os réus, com determinação, ao término da solenidade, para que a d. autoridade policial procedesse à
reprodução simulada dos fatos
, no
locus delicti
, com a captação de imagem e vídeo em semelhante horário e luminosidade, no prazo de 05 (cinco) dias, com posterior envio à POLITEC para apresentação de relatório final no prazo de 15 (quinze) dias.

Em
19/09/2024
, se comunicou nos autos que o perito responsável por tal diligência se encontrava de férias, com previsão de retorno para
21/09/2024
, para as providências cabíveis. Em
23/09/2024
, o i. Ministério Público requereu a expedição de ofício à d. autoridade policial para que fossem realizadas
diligências complementares
, referentes à identificação de possíveis câmeras de segurança que, nas imediações do
locus delicti
, pudessem ter flagrado os denunciados, o que foi deferido pelo d. juízo
a quo
em
26/09/2024
.

Em
18/11/2024
, o d. juízo
a quo
reiterou a decisão e, em
04/12/2024
, a i. Defesa do paciente suscitou a
nulidade da reprodução simulada dos fatos
, o que foi afastado pelo d. juízo
a quo
, e em
12/12/2024
o laudo foi homologado, declarando-se
encerrada a instrução processual
, com abertura às partes de prazo para apresentação de memoriais.

Em
19/12/2024
, o i. Ministério Público foi intimado para apresentar suas alegações finais, e, na mesma data, requereu a intimação das i. Defesas para que se manifestassem sobre a
Requisição de Perícia n. 2024.15.61969
, que fora apresentada pela d. autoridade policial em
13/12/2024
, com posterior reabertura do prazo para a apresentação dos memoriais finais.

Em
08/01/2025
, o feito foi remetido às i. Defesas para que se manifestassem sobre a novel documentação, tendo, em
23/01/2025
, a i. Defesa do paciente exarado sua
ciência
, embora, até o momento, encontre-se ainda pendente a manifestação da i. Defesa do corréu
Cleverson
.

Assim, apesar de louvável a preocupação do d. causídico impetrante com o tempo de tramitação da ação penal instaurada em face do paciente, a meu ver,
inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada nesse aspecto
, pois o feito vem tramitando de forma regular, não havendo como afirmar que há descaso do i. órgão acusatório ou da d. autoridade judiciária de primeira instância na condução do processo-crime; restando
inviabilizado
, portanto, o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
LUCAS MACHADO AUGUSTO
, mantendo o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025